Tribunal: TJDFT
Processo: 0002616-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. FALTA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.

1. A apresentação extemporânea das razões caracteriza apenas irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso

2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

3. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.